Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. LEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INTERESSE DE AGIR DO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL APÓS DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS E DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL NO FEITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À CONTAGEM DIFERENCIADA PARA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA.
1. O Mandado de Injunção é um remédio constitucional previsto no art. 5o, LXXI, da Constituição da República: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
2. Tendo em vista que o art. 71, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõe que compete privativamente ao Governador a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, não há que se falar em ilegitimidade passiva no caso dos autos.
3. O Supremo Tribunal Federal entende que não se faz necessária a autorização expressa de cada um dos filiados do Sindicato para a impetração de Mandado de Injunção Coletivo. Precedentes.
4. O presente Mandado de Injunção visa apenas constatar a omissão legislativa e resguardar o exercício direitos de forma ampla, com fulcro no art. 5o, LXXI, da Constituição da República.
5. Diante do declínio de competência pelo Supremo Tribunal Federal, o Sindicato teve que adaptar a sua petição inicial à competência deste Tribunal de Justiça. Ademais, não houve qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois tanto o Governador do Distrito Federal quanto o ente federativo foram devidamente intimados e puderam se manifestar sobre o teor da emenda à inicial.
6. A matéria objeto dos autos restou amplamente discutida e pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1014286/SP, mantida após exame dos Embargos de Declaração.
7. Há que ser reconhecido o direito dos servidores, nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, bem como a existência de mora do Governador do Distrito Federal em regulamentar o assunto.
8. Ordem parcialmente concedida.